Tribunal: TJDFT
Processo: 0721112-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721112-75.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO ROBERTO MENDONÇA VITTI e ANA CLÁUDIA MENDONÇA VITTI contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703084-27.2022.8.07.0001, promovida por ELLO DITRIBUIÇÃO LTDA - EPP em desfavor dos agravantes e de ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM. Nos termos da r. decisão agravada (ID 196730871 integrada em ID 197152610 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e, acolhendo embargos declaratórios opostos pela agravada, retificou a decisão ID 196730871, determinando que as medidas constritivas deferidas fossem imediatamente executadas e não condicionadas à preclusão da decisão. No agravo de instrumento interposto, os agravantes apontam que fora deferido o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem, tendo a d. Magistrada de primeiro grau, por fim, deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinado a inclusão dos sócios no polo passivo da execução. Ato contínuo, fora determinado o bloqueio de valores depositados em contas bancárias dos executados até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD, condicionado à preclusão da decisão. Aduzem que, após oposição de embargos declaratórios por parte da exequente, a d. Magistrada, acolhendo o recurso com efeitos infringentes, determinou o imediato bloqueio de bens, sem a necessidade de se aguardar a preclusão da decisão. Afirmam que esta decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, causado prejuízo irreversível aos agravantes, sendo nula de pleno direito. Asseveram que a r. decisão vergastada considerou desnecessária a produção de prova pericial contábil, documental e oitiva de testemunhas, mas que tais provas seriam necessárias para comprovar a inocorrência das alegadas fraude e de confusão patrimonial, restando caracterizado cerceamento de defesa. Aduzem que a decisão, ao deferir a desconsideração da personalidade jurídica, se baseou em indícios constantes de processos em tramitação, inábeis para embasar a tese de abuso da personalidade jurídica. Registram que a executada é instituição filantrópica sem fins lucrativos, voltada para gestão compartilhada, voltada à assistência e saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, de modo que não há distribuição de lucros a sócios ou administradores. Com estes argumentos, postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja sobrestada a ordem de bloqueio de valores dos agravantes. Ao final, pugnam o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão, sendo confirmada a suspensão da determinação de bloqueio de bens, (b)em como que seja decretada a nulidade da determinação de instauração do incidente desconsideração de personalidade jurídica, seja pela nítida falta de elementos probatórios aptos a comprovar o disposto no art. 50 do CC; seja pela sua indevida utilização como substitutivo recursal para desconstituir decisão já transitada em julgado adotada por essa Corte de Justiça; seja pela desproporcionalidade da medida, uma vez que a suposta dívida objeto da execução originária já foi paga em quase toda sua inteireza. Preparo recolhido (ID 59453526). É o relatório. Decido. Inicialmente, no que tange ao pedido de decretação de (n)ulidade da determinação de instauração do incidente desconsideração de personalidade jurídica, observo que o agravo de instrumento não logra ultrapassar a barreira do juízo positivo de admissibilidade. Consoante a disposição do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão se constitui na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). A preclusão temporal é definida por Marinoni, Arenhart e Mitidiero1 como a perda da faculdade processual em função do decurso de um prazo próprio sem o seu exercício. No caso em apreço, observa-se que, segundo noticiaram os próprios agravantes, a decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi proferida em 09/11/2023 (ID 177584267 dos autos de origem), contra a qual a executada interpôs o Agravo de Instrumento n° 0750862-59.2023.8.07.0000. Assim, conclui-se que, em relação a este pedido, operou-se a preclusão temporal, sendo incabível a rediscussão de questão acobertada pelo manto da preclusão. Assim, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento em relação ao pedido de nulidade da determinação de instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento parcial do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de 1nstrumento, Araken de Assis2 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado Daniel Amorim Assumpção Neves3: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. A presente controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se a analisar a possibilidade de pesquisa de valores dos agravantes, passíveis de penhora junto ao sistema SISBAJUD, independentemente da necessidade preclusão da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou a busca de bens passíveis de constrição. Na hipótese em apreço, trata-se de execução de título extrajudicial iniciada em 01/02/2022, pela qual o credor busca a satisfação de crédito decorrente de contrato de compra e venda de mercadorias médico-hospitalares, no valor inicial de R$ 1.619.312,08 (um milhão seiscentos e dezenove mil trezentos e doze reais e oito centavos). A alegação dos agravantes, de que a decisão que determinou a pesquisa de bens passíveis de penhora violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não merece prosperar, uma vez que a d. Magistrada, na decisão hostilizada, deferiu as diligências constritivas postuladas pela parte autora, ressaltando que, em caso de localização de ativos, deve ser intimada a parte atingida, abrindo-se o prazo de 15 (quinze dias) para impugnação do decisum. Assim sendo, não há que se cogitar em violação aos princípios supramencionados, mas somente o diferimento do contraditório para momento imediatamente posterior à decisão, sem qualquer potencial de dano aos agravados, que poderão se manifestar antes de qualquer liberação de eventuais ativos financeiros bloqueados. Neste mesmo sentido, cumpre colacionar o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PENHORA. PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS DEVEDORES. CABIMENTO. OUTRAS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS DEVEDORES. RAZOABILIDADE NO PERCENTUAL. 1. Desnecessária a manifestação prévia à penhora, pois o contraditório, na hipótese, é postergado, assegurando-se ao devedor oportunidade para a sua impugnação, de modo que não se vislumbra violação ao devido processo legal. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Assim, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. 3. As diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora (SisbaJud, RenaJud, InfoJud e eRIDFT). Não se vislumbra, portanto, potencial prejuízo à subsistência dos agravantes, sobretudo diante do valor atualizado da dívida (R$ 9.367,44) e do percentual de penhora admitido (10% dos rendimentos líquidos do devedor) e da capacidade econômica de ambos, qual seja, remunerações líquidas de, respectivamente, R$ 5.728,03 e R$ 4.522,23. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1652338, 07295705220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. CONTRADITÓRIO DEFERIDO EM EXECUÇÃO. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A necessidade de contraditório para a determinação de penhora salarial pode ser mitigada quando se cuida de execução, porquanto o devedor pode apresentar posterior impugnação, nos termos do artigo 525, §11, do CPC, além de haver interposto recurso para discutir exaustivamente a questão da impenhorabilidade da verba salarial, não se vislumbrando prejuízos para a defesa. Cuida-se de execução movida no interesse do credor, razão pela qual o contraditório é diferido, consoante previsão do artigo 854, caput, e §3o, do CPC. 2. A decisão fundamentada de forma sucinta não é equivalente a não fundamentação, conforme vasta jurisprudência acerca do tema. Houve fundamentação adequada e pertinente ao pedido formulado, não sendo necessário que o Juízo adentre em todos os argumentos expostos pelas partes, nem que abarque exaustivamente a temática, especialmente em sede de decisão acerca da penhora de bens em processo executivo. 3. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo, mitigando-se a regra prevista no artigo 833, IV, do CPC/15. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça. 4. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, de cujo ônus a parte executada não se desincumbiu. 5. Na espécie, os títulos em execução alcançam o montante atualizado de R$ 541.238,77 (quinhentos e quarenta e um mil duzentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos). Por sua vez, há documento anexado aos autos que indica ser a parte executada militar da reserva, percebendo quantia mensal líquida superior a dez salários mínimos. Assim, considerando-se o valor atualizado da dívida, em cotejo com os rendimentos auferidos, é razoável impor constrição salarial de 8% (oito por cento) dos rendimentos líquidos do devedor com vistas ao adimplemento da obrigação exequenda. 6. Em relação à penhora da restituição do imposto de renda, seja na ótica de que possui natureza salarial, seja na de que se cuida de verba indenizatória, também não merece amparo o fundamento da impenhorabilidade, consoante a lógica exposta e adotada para a penhora de parte do salário. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1813350, 07472675220238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Não se observa, até a presente data, a existência de diligência frutífera no sentido de constringir bens aptos a satisfazer o total da obrigação objeto da demanda, tampouco conduta cooperativa por parte da executada com o intuito de arcar com o débito. Como não foram encontrados outros bens em nome dos executados aptos a viabilizar a satisfação da obrigação, o indeferimento da busca de ativos, nos moldes pretendidos pelos agravantes, acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar, inclusive, consequências negativas ao direito do credor, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, acerca do teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2024 às 09:32:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________ 1 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico) – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. 7a edição – pág. 231.